Tribunal: TJMT
Processo: 1017008-82.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017008-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), BOLSA DE CEREAIS DE SORRISO - BCS - CNPJ: 16.778.108/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA PATRIMONIAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS. DILIGÊNCIA ADMINISTRATIVA DA EXEQUENTE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu os pedidos de pesquisa patrimonial por meio do sistema INFOJUD e de expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas para obtenção dos atos constitutivos da empresa executada, além de determinar o prosseguimento da suspensão da execução e a posterior remessa dos autos ao arquivo provisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é admissível a realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema INFOJUD, independentemente do prévio esgotamento de diligências para localização de bens do executado; (ii) saber se é cabível a expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas para obtenção dos atos constitutivos da empresa executada; e (iii) verificar a regularidade da manutenção da suspensão da execução e da remessa dos autos ao arquivo provisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispensa o prévio esgotamento das diligências de localização patrimonial para a utilização dos sistemas eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário, entre eles o INFOJUD, em prestígio aos princípios da efetividade da execução e da cooperação processual.

4. A pesquisa por meio do INFOJUD não depende da demonstração de fatos novos ou de indícios concretos da existência de patrimônio penhorável, tampouco pode ser substituída por diligência administrativa da Fazenda Pública, diante do sigilo fiscal das informações acessíveis exclusivamente mediante autorização judicial.

5. A expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas mostra-se incabível, pois os atos constitutivos da empresa possuem natureza pública e podem ser obtidos diretamente pela exequente, inexistindo demonstração de tentativa administrativa frustrada ou de circunstância excepcional que justifique a intervenção judicial.

6. A realização de pesquisa patrimonial pelo INFOJUD não afasta a incidência do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980, permanecendo hígida a suspensão da execução, ressalvada a retomada do feito caso sejam localizados bens penhoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A pesquisa patrimonial por meio do sistema INFOJUD independe do prévio esgotamento de diligências destinadas à localização de bens do executado. 2. A expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas é incabível quando os atos constitutivos da executada podem ser obtidos diretamente pela exequente e não há demonstração de impossibilidade de obtenção pelos meios ordinários. 3. O deferimento de pesquisa patrimonial via INFOJUD não afasta a suspensão da execução prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º e 782, § 3º; Lei nº 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.988.903/PR, Segunda Turma, j. 10.05.2022, DJe 12.05.2022; STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.12.2019, DJe 25.05.2020; STJ, AgInt no REsp 1.636.161/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11.05.2017; STJ, REsp 1.582.421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.05.2016; STJ, Tema 566; TJMT, AI n. 1011144-97.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 16.12.2025; TJMT, AI n. 1011335-45.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 02.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO
contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Sorriso, nos autos da execução fiscal nº 1001105-62.2018.8.11.0040, que indeferiu pedido de realização de consulta ao sistema INFOJUD e expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas.

O agravante sustenta que a decisão é ilegal e irrazoável, ao argumento de que as consultas realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD restaram infrutíferas e de que a utilização do sistema INFOJUD decorre do princípio da cooperação processual, previsto no artigo 6º do CPC.

Alega, ainda, que o artigo 782, § 3º, do CPC autoriza a adoção de medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias voltadas à efetividade da execução, sem exigir a demonstração prévia do esgotamento de outras diligências de pesquisa patrimonial, argumento que invoca tanto para a pesquisa via INFOJUD quanto para a expedição do ofício ao Cartório.

No tocante à expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, sustenta tratar-se de medida pertinente, tendo em vista que a executada se encontra dissolvida irregularmente, sendo necessária a obtenção de seus atos constitutivos para a adequada condução da execução.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de determinar a realização de pesquisa de bens por meio do sistema INFOJUD, bem como a expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas para que disponibilize os atos constitutivos da parte executada, e para afastar o arquivamento provisório do feito.

Ausente contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, diante da previsão na Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia consiste em verificar: (i) a possibilidade de realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema INFOJUD, independentemente do prévio esgotamento das diligências ordinárias de localização de bens; (ii) a possibilidade de expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas para obtenção dos atos constitutivos da parte executada, dissolvida irregularmente; e (iii) a regularidade da manutenção da suspensão da execução e da remessa dos autos ao arquivo provisório.

Na origem, trata-se de ação de execução fiscal ajuizada em 2018 em face da empresa executada, para cobrança de ISSQN (CDA nº 47/2018), no valor de R$ 8.926,11.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é legítima a realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário, como o SISBAJUD, o RENAJUD e o INFOJUD, dispensando-se o prévio esgotamento de diligências para localização de bens do executado.

Tal orientação prestigia o princípio da efetividade da execução, ao reconhecer que a pesquisa patrimonial por meio desses sistemas constitui instrumento voltado à localização de bens suscetíveis de constrição judicial, sem representar, por si só, ato expropriatório ou restrição desproporcional aos direitos do executado.

Harmoniza-se, ainda, com o princípio da cooperação processual, invocado pelo agravante, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar para que se obtenha, em prazo razoável, solução integral e efetiva da controvérsia.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I -
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica
. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. (...) 2.
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado
. 3. Recurso Especial provido.”
(STJ - REsp: 1845322 RS 2019/0320514-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020)

No mesmo sentido, é este Tribunal de Justiça:

“1. O indeferimento imotivado do uso de sistemas eletrônicos disponíveis ao Judiciário viola os princípios da efetividade da execução, da cooperação processual e da duração razoável do processo.”
(N.U 1011144-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

“(...) 2. O indeferimento imotivado do uso de sistemas eletrônicos disponíveis ao Judiciário viola os princípios da efetividade da execução, da cooperação processual e da duração razoável do processo.

3. Cabe ao Magistrado, como sujeito ativo do processo, fomentar o uso dos instrumentos tecnológicos disponíveis para assegurar a concretização da tutela executiva. (...)”
(N.U 1011335-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.7.2025)

No caso, já foram realizadas, sem êxito, pesquisas patrimoniais pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Ainda que inexistissem essas diligências prévias, a consulta ao INFOJUD seria admissível, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispensa o prévio esgotamento de medidas de localização patrimonial para a utilização desse sistema. As tentativas infrutíferas, contudo, apenas reforçam a pertinência da providência requerida.

Revela-se, portanto, inadequado o fundamento adotado pelo Juízo de origem para indeferir a diligência sob o argumento da ausência de fatos novos ou de indícios concretos da existência de bens penhoráveis, exigência expressamente afastada pela orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Tampouco subsiste o fundamento de que competiria à própria Fazenda Pública diligenciar administrativamente para obter as informações acessíveis pelo INFOJUD. Os dados fiscais disponibilizados por esse sistema estão protegidos por sigilo fiscal e seu acesso depende de autorização judicial, não se tratando de diligência que possa ser realizada diretamente pela parte exequente.

Diversa é a situação do pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas para apresentação dos atos constitutivos da executada. Tais documentos possuem, em regra, natureza pública e podem ser obtidos diretamente perante o órgão registral competente, razão pela qual, nesse ponto, subsiste o fundamento adotado pelo Juízo de origem.

Por essa razão, o artigo 782, § 3º, do CPC, invocado pelo agravante também em relação a esse pedido, não autoriza que o Poder Judiciário substitua diligência administrativa que pode ser promovida pela própria exequente.

Além disso, o agravante não demonstrou ter solicitado administrativamente a obtenção dos atos constitutivos da empresa executada, tampouco comprovou eventual recusa do órgão registral ou qualquer circunstância excepcional que justificasse a intervenção judicial.

A alegação de dissolução irregular da executada, por si só, não é suficiente para impor ao Juízo a expedição do ofício pretendido, sobretudo diante da ausência de demonstração da impossibilidade de obtenção dos documentos pelos meios ordinários.

Também não merece acolhimento a insurgência quanto à manutenção da suspensão da execução e à posterior remessa dos autos ao arquivo provisório.

A decisão agravada apenas determinou o cumprimento do quanto anteriormente decidido, nos termos do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980, consignando que, decorrido o prazo de suspensão sem indicação de bens penhoráveis, os autos seriam encaminhados ao arquivo provisório, em observância ao entendimento firmado no Tema 566 do STJ.

O deferimento da pesquisa patrimonial por meio do INFOJUD, por si só, não afasta esse regime jurídico, de modo que a suspensão do feito permanece hígida, ressalvada a possibilidade de retomada do curso da execução caso a diligência revele a existência de patrimônio penhorável.

Desse modo, a decisão agravada comporta reforma apenas para determinar a realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema INFOJUD, preservados o indeferimento da expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas e a suspensão da execução, nos termos do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a decisão agravada, determinando a realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema INFOJUD, preservados o indeferimento da expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas e a suspensão da execução, nos termos do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026